Tribunal: TJBA
Processo: 8026236-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026236-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: UP TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FIXAÇÃO DE VALOR PROVISÓRIO POR PONTO DE COMPARTILHAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, fixou o valor de R$ 3,19 como contraprestação provisória pela utilização de pontos de compartilhamento de infraestrutura (postes) e determinou que a concessionária agravante fornecesse à autora “
o login e senha para acesso ao Sistema GEOS
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a decisão que fixou provisoriamente o valor de R$ 3,19 por ponto de compartilhamento de infraestrutura, com base na Nota Técnica nº 33/2024-STD-SMA-STR-ANEEL, em detrimento dos valores pretendidos pela concessionária agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico aplicável ao compartilhamento de infraestrutura entre concessionárias de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações privilegia a livre negociação entre os agentes, conforme art. 21 da Resolução Conjunta nº 01, de 24 de novembro de 1999.

4. A Resolução Conjunta nº 04/2014, embora frequentemente invocada como referência técnica, não estabelece teto vinculante, tampouco revoga a lógica da livre formação de preços, constituindo mero parâmetro orientador para a negociação entre os agentes.

5. A jurisprudência da Corte reconhece reiteradamente que o valor previsto na Resolução Conjunta nº 04/2014 não constitui imposição cogente, mas mero indicativo, passível de superação quando demonstrada a defasagem de sua base de cálculo. A atualização do valor de R$ 3,19, desde a publicação da norma até a presente data, conduz ao montante de R$ 6,86 (seis reais e oitenta e seis centavos), valor que preserva minimamente a coerência econômica da relação e confere estabilidade à fase instrutória da demanda.

6. No caso concreto, o valor de R$ 6,86 corresponde, neste momento processual, ao parâmetro mais adequado à realidade econômico-regulatória do setor, impondo-se reformar, no ponto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente, apenas para majorar o valor provisoriamente fixado de R$ 3,19 para R$ 6,86 por ponto de fixação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Conjunta nº 01/1999, art. 21; Resolução Conjunta nº 04/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 8035888-10.2022.8.05.0000, Relatora: Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidência, j. 24.08.2023; TJ-BA - AI: 80003696620248059000, Relator: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, j. 19.08.2024; TJ-BA - AI: 80114158620248050000, Relator: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, j. 03.09.2024.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8026236-95.2024.8.05.0000
, em que é Agravante C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Agravada
UP TELECOM LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça